Tribunal: STF
Processo: ARE 1536557
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que proferi inadmitindo os embargos de divergência nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF (doc. 293).



    O embargante sustenta que:



    8. Com o mais elevado respeito a Vossas Excelências, a decisão ora embargada deixa de enfrentar omissão de alta relevância quanto aos fundamentos centrais sustentados nos embargos de divergência, notadamente no que se refere à similitude fática e jurídica com o paradigma estabelecido no ARE 1.042.075/RJ, julgamento que inaugurou o Tema 977 da Repercussão Geral. 



    9. Ainda que a r. decisão tenha afirmado que o acórdão questionado versava apenas sobre os aspectos formais do recurso extraordinário, é imprescindível destacar, e com a devida vênia, que a matéria de fundo sempre foi a alegação de violação direta e frontal aos artigos 5º, XII e LVI da Constituição da República, decorrente do acesso indevido a dados de aparelho celular sem autorização judicial prévia. A tese não apenas foi o eixo central do recurso extraordinário originário, como também corresponde exatamente à controvérsia jurídica já reconhecida por esta Suprema Corte como dotada de densidade constitucional elevada, conforme discussão no Tema 977 (doc. 298, pp. 2-3)



    É o relatório. Decido.



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes. 



    A insurgência, no caso, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido. 



    Não prospera, portanto, a suscitada omissão, porquanto o recurso extraordinário com agravo teve o seguimento negado em razão da ausência de pressupostos intrínsecos de admissibilidade. 



    Observo, ainda, que o recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925 AgRSegundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023). 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. 



    Posto isso, uma vez não preenchidos os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração (art. 620, § 2º, do CPP) e determino a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator